Tribunal: TJDFT
Processo: 0705665-92.2025.8.07.0006
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. REINCIDÊNCIA AFASTADA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO EM DATA POSTERIOR AO NOVO CRIME. POSSIBILIDADE DE MAUS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE RECURSO DA ACUSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REFORMATIO IN PEJUS. REGIME ABERTO. POSSIBILIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação da defesa contra sentença proferida pelo Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Sobradinho que condenou o réu pela prática do crime do art. 147, caput, do Código Penal, na forma dos arts. 5°, III, e 7°, II, ambos da Lei n.o 11.340/2006, e pela prática do crime do art. 147, caput, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se, para fins de caracterizar a reincidência, é possível utilizar condenação pretérita cujo trânsito em jugado se operou após o cometimento de novo crime.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 63 do Código Penal, “verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que, no País ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior”. Dessa forma, tem-se que, para a caracterização da reincidência, é condição indispensável o trânsito em julgado do crime anterior ao cometimento do novo crime.
4. A condenação pretérita cujo trânsito em julgado tenha se operado em data posterior ao cometimento do novo crime pode ser considerada como maus antecedentes. 4.1 Inexistindo recurso da acusação para considerar o crime pretérito com trânsito em julgado posterior ao novo crime como maus antecedentes, incabível assim o fazer, diante da proibição do reformatio in pejus.
5. Cabível a fixação do regime aberto ao réu não reincidente e a suspensão condicional da pena.
IV. DISPOSITIVO
6. Apelação conhecida e provida.